Tribunal: TJMT
Processo: 1009947-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009947-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROVA PERICIAL JÁ DEFERIDA – PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas, também, ao interesse e relevância da sua produção, competindo ao Magistrado indeferir aquelas que se mostrem inúteis ou que apenas procrastinam o andamento processual.

Quando a produção de outras provas é desnecessária ao deslinde da causa, notadamente nos casos em que a questão de mérito será aclarada com a realização de prova pericial já determinada, o juiz poderá indeferi-las, sem que tal medida dê ensejo a cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0002199-48.2007.8.11.0040, movida em face de C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, indeferiu o pedido de produção de outras provas além da pericial.

Nas razões do recurso, os recorrentes afirmam que esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos de Número Único 0002199- 48.2007.8.11.0040, reconheceu o cerceamento de defesa no presente processo e desconstituiu a equivocada sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sustentam que o magistrado
a quo
insiste em não conceder aos Agravantes/Embargantes a produção das provas requeridas desde a inicial, situação que também deve ser reparada por este E. Tribunal em consonância com o que já foi decidido e em homenagem à coisa julgada.

Forte nestes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja deferida a produção de todas as provas requeridas, além da já referida prova pericial.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 210073686).

Contraminuta, no Id. 213432663, pelo desprovimento do recurso.

Após, sobreveio a redistribuição dos autos (Id. 215929657).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a presente controvérsia recursal em saber se o magistrado de primeiro grau cerceou o direito dos agravantes ao indeferir o pedido de produção de provas.

É cediço que, ao Juiz, destinatário da prova, incumbe verificar a necessidade de sua realização que, se reputá-la desnecessária, procederá ao julgamento antecipado. Ressalta-se que a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador que, por sua vez, tem ampla liberdade em sua apreciação. Compete-lhe, inclusive, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso, o Julgador
a quo
indeferiu a produção de novas provas por entender desnecessárias ao deslinde da causa, haja vista que
“o pedido formulado pela parte embargante em Id 133031845 já foi saneado e restou deferida a produção de prova pericial (pág.75/76 – Id 123479266), a qual aguarda manifestação da própria parte quanto aos honorários da expert”
.

Vejamos os dispositivos processuais pertinentes ao caso:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”.

A instrução probatória se encontra condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas, também, ao
interesse
e
relevância
da sua produção, competindo ao Magistrado indeferir aquelas que se mostrem inúteis, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Sobre a matéria, ensina Arruda Alvim:

"
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
" (in Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., v. II, p. 455).

Pode-se dizer que, no caso em análise, a produção de prova para a juntada de
“todos os documentos que se encontram em seu poder relativos as operações realizadas com os Embargantes e que deram origem a confissão de dívida objeto de execução, inclusive das CPR's 959.073 e 88.232, como notas fiscais, duplicatas, recibos de amortizações, relação dos depósitos de soja, bem como das fixações de preço realizadas, e os comprovante de pagamento das CPR's 959.073 e 88.232”,
além da
“expedição de ofício ao banco do Brasil, agência de Sorriso, para que apresente microfilmagem de cheque”,
em nada altera o deslinde da causa, uma vez que será suficientemente dirimida com a realização da prova pericial já determinada.

Nesse sentido, o STJ já pontuou: "
Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC
" (STJ, 3a T. AgRg no REsp 738.576/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2005, DJ 12.09.2005).

Deste modo, quando a produção de outras provas é desnecessária ao deslinde da causa, notadamente nos casos em que a questão de mérito será aclarada com a realização de prova pericial já determinada, o juiz poderá indeferi-las, sem que tal medida dê ensejo a cerceamento de defesa ou violação a princípios constitucionais.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de produção de outras provas além da pericial.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024